Tribunal: STF
Processo: RE 104669
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-27
Data de publicação: 1985-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRARIA
PARA O CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE, JULGANDO-SE, EM CONSEQUENCIA,
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. LESÃO
CORPORAL PUNIDA COM PENA DE DETENÇÃO.
INCIDENCIA DO OBICE REGIMENTAL PREVISTO NO ART-325, INC-I, DO
REGIMENTO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.